Tribunal: STF
Processo: RE 344567
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão
agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 351.717.
Naquela ocasião, declarou-se a inconstitucionalidade da alínea h do
inciso I do art. 12 da Lei 8.112/1991, acrescentado pelo § 1º do
art. 13 da Lei 9.506/1997. Entendeu-se que o exercente de mandato
eletivo federal, estadual ou municipal, por não se enquadrar no
conceito de trabalhador previsto no art. 195, II, da Constituição
federal, não pode ser incluído como segurado obrigatório do regime
geral de previdência social por meio de legislação
ordinária.
Agravo regimental a que se nega provimento.